Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. MENOR SOB OS CUIDADOS DE PARENTE CONSANGUÍNEO SEM INTENÇÃO DE ADOÇÃO. PODER FAMILIAR DESCONSTITUÍDO EM PROCEDIMENTO CONTECIOSO. MENOR ALIJADO DOS CUIDADOS E PROTEÇÃO DOS PAIS POR ATO JUDICIAL. VULNERABILIDADE. NÃO AFASTADA. ACOMPANHAMENTO PELO JUIZ RESPONSÁVEL PELA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MANUTENÇÃO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente elenca as situações em que as demandas exigem a apreciação pela Justiça da Infância e da Juventude. Conforme o seu artigo 98, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis quando os direitos reconhecidos forem violados ou ameaçados por ação ou omissão do Estado ou da sociedade, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou ainda em razão de sua conduta.
2. A concessão de guarda provisória, sem interesse de adoção, junto a parentes ou familiares da menor, quando alijados dos cuidados e proteção dos pais, deve ser acompanhada pelo próprio juiz responsável pelo seu afastamento do jugo do Poder Familiar, cabendo-lhe zelar pelo melhor interesse da menor.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF.